Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013526-67.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Depoimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON COUTINHO SANTELLI - CPF: 702.864.931-87 (RECORRENTE), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), SANLOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 21.783.517/0001-74 (RECORRENTE), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0252-26 (RECORRIDO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013526-67.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sanlog Transporte Rodoviário LTDA – ME

Robson Coutinho Santelli

Recorrido(s):

RDM Transportes E Logística EIRELI - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- Condenar à parte Ré a pagar a parte Autora a título de estadia, o valor de R$ 3.576,77 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), observado o valor de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora, estabelecido no artigo 11, parágrafo 5° da Lei 11.442/2007, corrigido monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no. 6.899/81 a partir do INADIMPLEMENTO, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante em relação à SEARA ALIMENTOS LTDA, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, em relação a essa parte, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, C/C art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/95”.

Por meio da decisão proferida no ID 112102984, indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo Recorrente e lhe concedi o prazo de 48 horas, para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 15/12/2021 (ID no 113526490), o Recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022